Tribunal: TJMT
Processo: 1018183-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, DA RESOLUÇÃO 2/2019 – CONFLITO PROCEDENTE.
Cabe ao juízo da Vara Cível processar e julgar os feitos cíveis em geral em que busca a reparação por danos morais, bem como a satisfação de obrigação de fazer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018183-58.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE -CAPITAL (SUSCITANTE), 11o Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO DO EDIFICIO VILANOVA ARTIGAS - CNPJ: 26.283.912/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONFLITO PROCEDENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência no 1015639-97.2019.8.11.0000

Suscitante:
Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
em detrimento do Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 15.07.2019, de declínio de competência (Id 25977482).

O Juízo suscitante informa que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
, proposta por
Francisval Dias Mendes
em desfavor do
Condomínio Vilanova Artigas e Incorporadora Plaenge Empreendimentos Ltda.,
na qual os autores pretendem a adequação de item constante da área de lazer, vale dizer, regulamentar o uso da pista de boliche ou, alternativamente, sua interdição ou instalação em outro local.

Alega que a competência para julgamento da matéria é da Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, porquanto o objeto da ação não possui temática ambiental descrita na Resolução 03/2016.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do Conflito para declarar
competente a
Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020